Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722413-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TORRES PEREIRA, LASALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: DANIEL RODRIGUES CORDEIRO, FLAVIO SARAIVA FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em recursos de apelação interpostos pelos réus Lasale Construtora e Incorporadora Ltda e seu sócio Daniel Rodrigues Cordeiro, e pela ré Maria Torres Pereira, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente a pretensão reconvencional e procedente o pedido deduzido na inicial para: “1- confirmar a tutela de emergência deferida e, de forma definitiva, manter o autor na posse da loja no 03, com área de 47,50m2,inserida no lote de área de 998,66m2 situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara 108, Rua 4A, Lote 7, Loja 3, DF, CEP 72006-238; 2- determinar o embargo de eventual obra que abranjam o imóvel do autor e que se abstenham de novos atos atentatórios da posse do autor, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos; 3- determinar a suspensão dos efeitos de escritura de cessão de direitos de posse, pois não respeitado o direito de preferência do autor e por versar sobre área para além daquela que a cedente dispunha”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. À primeira análise, os apelos são tempestivo e impugnam, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Todavia, em relação aos requerimentos para que o recurso seja recebido no duplo efeito, não assiste razão aos recorrentes. Como se vê, trata-se de texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões comuns no meio forense, pleiteando, após qualificação das partes, “que o recurso seja recebido no duplo efeito”. Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma a tutela provisória, não há como acolher o pleito dos apelantes, porquanto nada disseram em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se, os apelantes, do dever de apontar a probabilidade de provimento dos seus recursos ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo aos apelos, daí porque a respeitável sentença ora atacada começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, incisos II e V, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator